Tribunal: TJBA
Processo: 0095244-65.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0095244-65.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIO RODRIGUES CORREIA

APELADO: Facirel Sa Comercio Industria e Agropecuaria Sa

Advogado(s)
:
WADIH HABIB BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. EXCLUSÃO DA CLÁUSULA DE CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CORRETAMENTE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. BASE DE CÁLCULO INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DETERMINAR QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA INCIDAM SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

I –
CASO EM EXAME
Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional, declarando abusiva apenas a cláusula que permitia a cumulação da comissão de permanência com outros encargos. O Juízo
a quo
fixou sucumbência recíproca e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definição sobre (i) a correta distribuição dos ônus sucumbenciais e (ii) a base de cálculo adequada para fixação dos honorários advocatícios.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

A exclusão da cláusula de cumulação da comissão de permanência com outros encargos constitui resultado substancial, gerando relevante proveito econômico à parte autora, não sendo possível considerar a derrota do banco como mínima. Correta a aplicação da sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC).

2.

A sentença não fixou condenação líquida, determinando apuração em liquidação. A jurisprudência consolidada orienta que, em hipóteses de decisões ilíquidas, os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC).

3.

Necessária, pois, a reforma parcial da sentença apenas quanto à base de cálculo dos honorários, mantendo-se o percentual de 10% e a distribuição recíproca.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à distribuição proporcional da sucumbência.

Tese de julgamento:
“Em ações revisionais de contrato com sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, não sendo cabível a fixação sobre valor de condenação futura e indeterminada”.

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC, art. 85, §2º, e art. 86, P.U.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0029616-61.2007.8.05.0001/50000, Terceira Câmara Cível, Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO, Publicado em: 22/11/2021;
TJ-BA, Apelação nº 0561503-88.2016.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Publicado em: 09/11/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0095244-65.2005.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e como Apelada
FACIREL SA COMÉRCIO INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA SA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

R-04